Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004622-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DO AMARAL BIUDES - CPF: 396.157.581-91 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004622-50.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Maria Helena do Amaral

Recorrida(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS (TED). SAQUE COMPLEMENTAR. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS NOS PROVENTOS DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou demonstrado que se trata de empréstimo consignado entabulado entre as partes, bem como que houve a disponibilidade de valores complementares ao previamente contratado por meio de saque complementar, conforme abaixo demonstrado:

2.
Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida: “
Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste a parte Reclamada, porquanto, logrou êxito em demonstrar a origem dos débitos e a respectiva contratação do empréstimo pela parte Reclamante, por meio do contrato de adesão empréstimo com desconto em folha de pagamento de Id. 95743850 (devidamente assinado pela autora) e comprovante de transferência de valores (TED) de Ids. 95743869 e 95743874, bem como das faturas do cartão de crédito. Os documentos juntados pela parte Requerida não deixam dúvidas acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a utilização dos serviços prestados pela ré. Sendo assim, impende dizer que a Reclamada trouxe aos autos elementos de prova que afasta a veracidade das alegações sustentadas na inicial, estando demonstrado por meio de documento hábil a contratação de empréstimos, logrando êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6o, VIII, do CDC.”

4.
Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023